Tribunal: TJBA
Processo: 0560347-65.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0560347-65.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, BRUNO AUGUSTO SAMPAIO FUGA

APELADO: JOSE CARVALHO DA PAZ e outros (2)

Advogado(s)
:
BRUNO AUGUSTO SAMPAIO FUGA, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

A5

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DPVAT. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. SEGURO OBRIGATÓRIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE – DPVAT. INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CICLOMOTOR NÃO EMPLACADO. COBERTURA MANTIDA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA AFASTADA. RECURSO DA SEGURADORA IMPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de apelações interpostas por Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A e Mapfre Seguros Gerais S.A. e por José Carvalho da Paz contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de seguro DPVAT, afastando a preliminar de ausência de interesse de agir, reconhecendo a cobertura securitária para acidente com ciclomotor não emplacado e condenando ao pagamento de indenização proporcional à invalidez. O autor apelou quanto à sucumbência recíproca fixada.

II. Questão em discussão: Discute-se: (a) se a ausência de prévio requerimento administrativo afasta o interesse de agir; (b) se o acidente envolvendo ciclomotor de 50 cilindradas não emplacado gera direito à indenização do DPVAT; (c) se há sucumbência recíproca diante da indenização em valor inferior ao teto legal.

III. Razões de decidir: A exigência de requerimento administrativo prévio não é absoluta e, no DPVAT, configura-se a resistência com a ausência de resposta ao pleito ou a apresentação de contestação e recurso pela seguradora.

Ciclomotores são classificados como veículos automotores pelo CTB e abrangidos pela cobertura do DPVAT, nos termos da Lei nº 6.194/74 e Resolução SUSEP nº 332/2015, sendo irrelevante o não emplacamento ou o inadimplemento do prêmio (Súmula 257/STJ).

O seguro DPVAT tem natureza social e compulsória, afastando a aplicação irrestrita do art. 476 do Código Civil.

A indenização foi fixada conforme laudo pericial, atendendo ao pedido principal do autor. A sucumbência recíproca não se aplica, pois o valor pretendido era apenas parâmetro de cálculo, devendo os ônus sucumbenciais ser atribuídos integralmente à seguradora.

IV. Conclusão: Recurso da seguradora conhecido e improvido. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido para afastar a sucumbência recíproca, condenando a seguradora ao pagamento integral das custas e honorários de 15% sobre a condenação atualizada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis simultâneas sob nº 0560347-65.2016.8.05.0001 da Comarca de Salvador/BA, sendo Recorrentes e Recorridos
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A e MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. e JOSÉ CARVALHO DA PAZ
, ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em REJEITAR AS PRELIMINARES SUSCITADAS E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Seguradora e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo autor
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, Salvador, 2025.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA